Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-46.2014.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001426-46.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), FRANCISCO VALENTIM - CPF: 293.218.911-53 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40 DA LEF - RECURSO REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS) - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o escoamento do prazo prescricional, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste - MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0001426-46.2014.8.11.0011, movida em desfavor de
Francisco Valentim,
declarou prescrito o crédito tributário exigido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que
“não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve a paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, o município não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado, e, ainda, somente deixou decorrer o prazo superior a um ano do pedido de suspensão, isto porque não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar, conforme disposto no art. 25 da lei de execução fiscal”.

Diante disso,
pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2014
, mais precisamente no dia
07/04/2014
.

Em
02/03/2016
, a magistrada condutora do feito executivo à época, considerando o petitório de fls. 46, que noticiava o falecimento da parte executada, determinou a suspensão do feito por 30 (trinta) dias e, após esse prazo, fosse intimada a municipalidade para proceder à regularização do polo passivo da demanda, com a habilitação dos eventuais herdeiros.

Em seguida, em
03/08/2017
, a Fazenda Pública Municipal requereu a suspensão do processo por 01 (um) ano, sendo deferida, conforme despacho proferido no id. 57080994.

Ato contínuo, o MM Juiz de Direito
a quo
,
em 16 de janeiro de 2020, proferiu sentença extintiva
, com resolução do mérito, por força da prescrição quinquenal intercorrente. (Id. 57081462)

Pois bem.

Especificamente acerca da possibilidade de declaração da prescrição intercorrente, sob as considerações e especificidades impostas pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Resp 1.340.553, pacificou entendimento, uniformizando e esclarecendo a forma de aplicação deste instituto, definindo-se:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Com efeito, por se tratar de julgamento com viés repetitivo, prevalecerá esse posicionamento, vinculando os próximos julgamentos, não cabendo maiores debates, por ora, sobre a matéria, mas apenas o seu emprego no caso concreto.

No caso dos autos, após compulsar detidamente este caderno processual, verifico que o prazo de suspensão de 1 (um) ano se iniciou aos
03/08/2017
, contudo,
em 16 de janeiro de 2020
, mesmo antes de esgotar o prazo prescricional (cinco anos após transcorrido o prazo de suspensão), a d. Magistrada
a quo
proferiu sentença extintiva.

Logo, sem maiores delongas, não restando verificado o transcurso do prazo prescricional, o provimento do recurso e a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DECISÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA ­ APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não decorridos 5 (cinco) anos entre a intimação da exequente sobre a determinação do arquivamento do feito, em razão do baixo valor e a sentença, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra aplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0001557-31.2008.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)(g.n)

Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste – MT,
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020